Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DE TROCA DE TITULARIDADE DO CHIP. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade das transações bancárias e condenar as partes requeridas em caráter solidário ao pagamento de indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à autora, dentre outras determinações. Alega a recorrente ausência de falha no seu serviço, uma vez que a fraude teria ocorrido no cartão de crédito, sendo responsabilidade do banco a reparação do dano. Aduz que a autora deixou de habilitar a verificação de segurança em duas etapas, o que possibilitou a ação de terceiros. Sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.
2 Recurso próprio, tempestivo (ID 64305249) e com preparo regular (ID 64305250 a 64305253). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64305257).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo, analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal), segundo o qual o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). O §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).
7. A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se a eventual falha na prestação de serviço da operadora de telefonia quanto ao dano sofrido pela autora.
8. Na origem, em síntese, narra a parte autora que sua linha de telefonia móvel ficou inoperante por mais de uma semana, mesmo período em que ocorreram as transações bancárias impugnadas. Do contexto fático-probatório, depreende-se a transferência indevida da titularidade da linha telefônica da autora para outro cliente, o que demonstra a vulnerabilidade do serviço da operadora telefônica, devendo a ré assumir a responsabilidade dos prejuízos sofridos pela consumidora.
9. Dessa forma, a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade, afirmando que a recorrida foi vítima de fraude bancária, pois a fraude da qual foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações em razão da sua falha na prestação de serviço, o que configura o nexo causal entre a sua conduta e o dano causado à parte autora. Por conseguinte, a falha na prestação do serviço resultou em inegáveis transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, o que justifica a reparação por danos morais.
10. Cabe ressaltar que a indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, a situação vivenciada pela autora trouxe ansiedade e preocupação fora do comum, mormente considerando a movimentação não autorizada de dinheiro de sua conta, além de todos os aborrecimentos para a solução do problema e ressarcimento dos danos. Tal situação supera os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge a personalidade da consumidora, merecendo reparo.
11. Quanto ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
12. Consideradas as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.